Tribunal: STF
Processo: HC 222188
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio consumado e tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, a matéria aqui suscitada foi também objeto do HC n. 710.641/SP, em que houve o julgamento do mérito e exame da prisão preventiva, inclusive com trânsito em julgado. Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do pedido no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da custódia preventiva do paciente, com ou sem cautelares diversas da prisão. Para tanto, aponta a “manifesta ausência de justa causa e [a] ilegalidade da decisão que homologou e converteu a prisão do paciente em prisão preventiva”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com a cópia do decreto prisional. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



6. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque o Tribunal estadual deixou consignado que o paciente “foi preso por situação que faz presumi-lo ser autor dos crimes de homicídio consumado e homicídios tentados, cujas circunstâncias do caso deixam evidente a gravidade e provável desproporcionalidade em concreto dos delitos, assim como a periculosidade do agente, justificando a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal, de modo a garantir a oitiva isenta das testemunhas”. 



7. Nessas condições, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator